Tribunal: TJSP
Processo: 0012474-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedido preliminar de reconhecimento da pretensão punitiva – Preliminar afastada – Prescrição da pretensão punitiva das faltas disciplinares que se submete, por analogia, aos prazos do artigo 109 do Código Penal – Pedidos de absolvição em razão da atipicidade da conduta e,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedido preliminar de reconhecimento da pretensão punitiva – Preliminar afastada – Prescrição da pretensão punitiva das faltas disciplinares que se submete, por analogia, aos prazos do artigo 109 do Código Penal – Pedidos de absolvição em razão da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média ou leve e de redução da perda dos dias remidos – Pleitos que não comportam acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Desclassificação para falta de natureza média ou leve que é inviável, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, VI, cc. art. 39, II, ambos da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Recurso desprovido.